Tribunal: TJBA
Processo: 8008972-79.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008972-79.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WHILAS SANTANA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): EVERALDO LIMA DA SILVA, GABRIEL DA FONSECA CORTES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO SIMULTÂNEOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDEFERIDO. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE OS RECORRENTES SÃO SUPOSTAMENTE OS AUTORES DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E COESOS ENTRE SI. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE NÃO APLICAÇÃO DAS MESMAS. A materialidade delitiva, isto é, a ocorrência do delito doloso contra a vida em sua modalidade consumada, encontra-se registrada no Laudo de Exame Necroscópico nº 2022 33 PM 000009-01 (ID 405537823, fls. 149-150; ID 05537826 - fls. 1-2), Identificação Necropapiloscópica nº 2022 33 PC 000011-01 (ID 405537823, fl. 148), Laudo de Exame Pericial nº 2022 33 PC 000367-01 (ID 405537823 fls. 145-146), Laudo de Exame Pericial/ICAP nº 2022 00 IC 009611-01 (ID 405576296, fls. 18-20), Relatório de Inquérito Policial (ID 405580047, fls. 84-117; ID 405580048, fls. 1- 13), Organograma do delito (ID 405580041, 78), Relatório Técnico nº 127/2023 - DHPP/PC-BA (ID 405580041, fls. 69-75) e Laudo de Exame Pericial/ICAP nº 2023 00IC 027694 01 (ID 423150798). De outra banda, cumpre averiguar o preenchimento do outro requisito exigido à pronúncia, qual seja, os indícios de autoria, demonstrado através do acervo probatório coligido na fase pré-processual, notadamente a quebra de sigilo telefônico (id. 405580031 – p. 54 e seguintes), e da prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório que os Recorrentes foram os responsáveis pela prática do homicídio qualificado apurado nos autos. Conclui-se, pelo exposto, que, diverso do quanto levantado nas razões recursais, estão preenchidos os requisitos que autorizam a pronúncia (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), não restando dúvidas de que deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que a este fora constitucionalmente delegada (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna), impossibilitando-se a impronúncia dos Recorrentes. Em relação ao pedido de afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, melhor sorte não socorre aos Recorrentes, pois, de igual maneira, devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri, cuja competência lhe foi atribuída, sendo que a exclusão das mesmas somente é cabível em decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, o que não ocorre na espécie, haja vista que se encontra em consonância com a prova oral produzida nos autos. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8008972-79.2023.805.0039, da Comarca de Camaçari-BA, em que figuram, como Recorrentes, WHILAS SANTANA DA SILVA, MARIVALDO BATISTA DOS SANTOS e JEFERSON ALVES DE MOURA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos Recorrentes, nos termos do voto do Relator.